Tribunal: TJSP
Processo: 1048350-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente tutela antecipada em caráter antecedente. Contrato de uso do sistema de distribuição. Demanda contratada. Pedido de cobrança de energia efetivamente consumida. Pandemia de coronavírus. Imprevisibilidade. Caso fortuito. Possibilidade de revisão do contrato. Situação excepcional que autoriza a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente tutela antecipada em caráter antecedente. Contrato de uso do sistema de distribuição. Demanda contratada. Pedido de cobrança de energia efetivamente consumida. Pandemia de coronavírus. Imprevisibilidade. Caso fortuito. Possibilidade de revisão do contrato. Situação excepcional que autoriza a medida. Autor que decaiu de parte mínima do pedido. Sucumbência a cargo da ré. Sentença parcialmente reformada.